Tribunal: TJSP
Processo: 1025519-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
Registro: 2020.0000761956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025519-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADELSON
LOPES DA SILVA, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
-- voto n.20.819 --
Apelação Cível n. 1025519-24.2018.8.26.0100
Apelante: ADELSON LOPES DA SILVA
Apelada: FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Comarca: São Paulo Foro Central 32a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Gabriela Fragoso Calasso Costa
Disponibilização da sentença: 24/06/2020
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls.140/143, que julgou improcedente os pedidos
da ação de rito comum ajuizada por ADELSON LOPES DA SILVA contra
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade concedida.
O autor apela pleiteando a concessão dos
benefícios da justiça gratuita pois não possui condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família.
Alega a nulidade das tarifas cobradas, pois
não foi informada a contraprestação correspondente, havendo violação ao
direito à informação. Aduz que os valores cobrados revelaram uma
excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor, nos
termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
Sustenta a vedação expressa à cobrança de
tarifa, comissão, ressarcimento ou qualquer forma de remuneração pelo
fornecimento de produtos ou serviços por meio de correspondente
bancário.
Entende ser imprescindível a inversão do
ônus da prova para que a parte apelada apresentasse documentos idôneos
que demonstrem a realização de serviços, bem como das despesas
lançadas no contrato, tais como serviços prestados por terceiros, tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, despesa com registro do contrato.
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante pleiteias a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e fica recebido, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo
1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls.163/169).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de rito comum ajuizada
pelo apelante contra Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, afirmando que celebrou contrato de financiamento de
veículo com o réu, representado por cédula de crédito bancário, sendo que
foram indevidamente cobradas tarifas de registro de contrato, tarifa de
avaliação e de cadastro.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
A ré contestou a ação, o autor apresentou
réplica e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso.
De
início,
diante
dos
documentos
apresentados verifica-se que o apelante faz jus aos benefícios da justiça
gratuita.
Juntou seu holerite demonstrando ser
agente
penitenciário
estadual,
auferindo
rendimentos
líquidos
de
R$3.825,35 (fls.42). De acordo com sua declaração de renda (fls.45/49)
não possui bens móveis e imóveis, tendo aderido ao financiamento de um
veículo popular modelo GOL, ano 2014/2015, elementos estes que não
afastam sua alegação de hipossuficiência financeira.
II. No que toca à cobrança das tarifas,
registre-se que o contrato foi celebrado em 20.07.2016, sob a vigência da
Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.
A
Tarifa
de
Cadastro,
na
cédula
denominada “Valor de Cadastro”, cuja cobrança é permitida pela
Resolução mencionada, possui como fato gerador a “realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”, e
está expressamente prevista no contrato, em atenção ao art. 1o da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança. Registre-se que com relação à tarifa de cadastro, não há
entendimento no sentido de que deva ser limitada à média do valor
cobrado a este título. É certo que, em tese, poderia ser reduzido o valor
caso verificada abusividade evidente, contudo, não há nos autos qualquer
elemento capaz de demonstrá-la.
Especificamente com relação à Tarifa de
Avaliação do Bem e Registro da Cédula, de rigor a aplicação do quanto
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o
Tema n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010, dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste
caso,
não
veio
aos
autos
a
comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação da garantia, por
meio da juntada de laudo de avaliação, mas ,por outro turno, o registro do
financiamento está demostrado pela juntada do documento do veículo
contendo a informação acerca do pacto de alienação fiduciária em garantia
(fls.29).
De tal modo, no caso concreto, deve ser
expurgada a cobrança da tarifa de avaliação, mantida a tarifa de registro.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1025519-24.2018.8.26.0100 - voto n. 20819
parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa
de avaliação.
Em vista do acolhimento parcial do recurso,
verifica-se a sucumbência em maior parte do autor, devendo ele arcar com
o pagamento de 2/3 das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00, ficando o 1/3 restante a cargo da
parte apelada, com observância da gratuidade de justiça concedida ao
autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --